Tribunal: TJBA
Processo: 8022544-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Habeas Corpus n.º 8022544-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8043546-77.2025.8.05.0001 Impetrante: Larissa Santos Saturno Pacientes: Walter do Nascimento Ribeiro e Matheus Vieira Ferreira Advogado(a): Larissa Santos Saturno (OAB/BA 71.031) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador Magistrado: Virginia Silveira Wanderley dos Santos Vieira Procurador (a) de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). FUNDAMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO MODUS OPERANDI, PERICULOSIDADE DOS AGENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão da imputação pelos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar provas acerva da autoria delitiva; (ii) definir se a prisão preventiva é ilegal e desnecessária; (iii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) determinar se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos, notadamente o modus operandi da conduta – roubo em via pública, mediante grave ameaça, em face de vítimas com 69 (idosa) e 49 anos de idade, com uso de simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas e com utilização de motocicleta com sinais de adulteração. 4. Estando evidenciadas a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus commissi delicti), a prisão preventiva foi legitimamente imposta com fulcro na necessidade de preservação da ordem pública, dada a periculosidade demonstrada pelos pacientes. 5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta praticada. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que predicativos pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus conhecido, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022544-54.2025.8.05.0000, em que figuram, como Pacientes, Walter do Nascimento Ribeiro e Matheus Vieira Ferreira, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator